Tribunal: TJMT
Processo: 1001250-78.2022.8.11.0008
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARGUMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE MANTIDA.DECADÊNCIA. PERDA DO DIREITO.DANO AO CONSUMIDOR. PRAZO PRESCRICIONAL.PRESCRIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRAZOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ERRO SUBSTANCIAL NA DECLARAÇÃO DE VONTADE.VÍCIO NÃO COMPROVADO. . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ..
1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001250-78.2022.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOANES CELESTINO DA SILVA - CPF: 252.854.914-87 (RECORRENTE), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARGUMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ES
PECIFICAMENTE.JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE MANTIDA.
DECADÊNCIA. PERDA DO DIREITO.
DANO AO CONSUMIDOR. PRAZO PRESCRICIONAL.PRESCRIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRAZOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ERRO SUBSTANCIAL NA DECLARAÇ
ÃO DE VONTADE.VÍCIO NÃO COMPROVADO
. .
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO. ..

1.
Quando o
recurso

não

impugna

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

merece
ser
conhecido

diante
do
Princípio
da
Dialeticidade
.

Quando as
razões

recursais

impugna
ram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
,
diante
da
observância
do
Princípio
da
Dialeticidade
.

2.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
d
as
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.

No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Justiça gratuita mantida.

3.
A
decadência
é
a

extinção do direito pela inércia de seu titular. Quando há

dano

ao

consumidor
,
deve
ser
aplicado
o
prazo

prescricional
da
ação

indenizatória
e
não
o
prazo

decadencial
.

4.
A
ação

indenizatória

prescreve

em
3
anos
, se
relação
civil,
ou

em
5
anos
, se
relação
de
consumo
.

Deve ser
declarada

prescrita
a
ação

indenizatória
,
em

relações
de
consumo
,
quando

tiver

decorrido

mais
de 5
anos
entre a data da
lesão
do
direito

até
o
ajuizamento
da
ação
.

5.
São
anuláveis

os

negócios

jurídicos

quando
as
declarações
de
vontade

mediante

erro

substancial
que
poderia
ser
percebido

por

pessoa de diligência normal. Considera -se e rro

substancial

aquele
que
incide

sobre

a

essência
do
negócio
que se
prática
,
sem
o qual
este

não

teria
se
realizado
.

A
prova
da
decla
ração
de
vontade

mediante

erro

substancial
é
ônus
do
consumidor
.
Não

havendo

evidências

nos
autos
neste

sentido
,
não

há

como

afirmar

a

existência

desta

modalidade
de
vício
.

6.
Recurso

conhecido
e
improvido
.

7.
Custas processuais e honorários advocatícios
, pela parte
recorrente
.

1.
Quando o
recurso

não

impugna

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

merece
ser
conhecido

diante
do
Princípio
da
Dialeticidade
.

Quando as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
,
diante
da
observância
do
Princípio
da
Dialeticidade
.

2.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.

No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Justiça gratuita mantida.

3.
A
decadência
é
a

extinção do direito pela i nércia de seu titular. Quando há

dano

ao

consumidor
,
deve
ser
aplicado
o
prazo

prescricional
da
ação

indenizatória
e
não
o
prazo

decadencial
.

4.
A
ação

indenizatória

prescreve

em
3
anos
, se
relação
civil,
ou

em
5
anos
, se
relação
de
consumo
.

Deve ser
decla
rada

prescrita
a
ação

indenizatória
,
em

relações
de
consumo
,
quando

tiver

decorrido

mais
de 5
anos
entre a data da
lesão
do
direito

até
o
ajuizamento
da
ação
.

5.
São
anuláveis

os

negócios

jurídicos

quando
as
declarações
de
vontade

mediante

erro

substancial
que
poderia
ser
percebido

por

pessoa de diligência normal. Considera -se e rro

substancial

aquele
que
incide

sobre

a

essência
do
negócio
que se
prática
,
sem
o qual
este

não

teria
se
realizado
.

A
prova
da
declaração
de
vontade

mediante

erro

substancial
é
ônu
s
do
consumidor
.
Não

havendo

evidências

nos
autos
neste

sentido
,
não

há

como

afirmar

a

existência

desta

modalidade
de
vício
.

6.
Recurso

conhecido
e
improvido
.

7.
Custas processuais e honorários advocatícios
, pela parte
recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001250-78.2022.8.11.0008

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES

Recorrente
:
JOANES CELESTINO DA SILVA

Recorrido
:
BANCO BMG S.A.

Sessão
de
julgamento
:
11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

JOANES CELESTINO DA SILVA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face BANCO BMG
S.A..

Sentença

proferida
no ID 153724843/PJe2.
Julgou

improcedente
a
pretensão

contida

na

inicial
, sob o
argumento
de que
os

descontos

são

devidos
,
uma

vez
que
foi

firmado

contra to para utilização do cartão de crédito

consignado

em

folha
,
consoante
se
mostra
o
termo

devidamente

assinado
a
rogo
e
por
duas
testemunhas
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 153715555/PJe2.
Pediu

os

benefícios
da
justiça

gratuita
.
Requere
u
a
reforma
da
sentença

recorrida
, para
determinar
que o banco
recorrido

cesse
as
cobranças
,
bem

como
,
devolva

os

valores

indevidamente

recebidos
,
em
dobro,
além
de
pagar
a
devida

compensação
da mora.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID15371
5558/PJe2.
Alegou

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
.
Arguiu

pelo

reconhecimento
da
prescrição
e
decadência
.
Pugnou
pela
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELAT
OR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Neste
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROC
ESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O
recorrente

deixou

de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

so
lução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentenç
a
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.3.
Agravo

interno

improvido
.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio

Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posic
ionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.
2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

In
cidência
da
Súmula
83 do STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.(STJ
AgInt
no AREsp n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgo
u

improcedente

os

pedidos
da
inicial
com o
argumento
de que
os

descontos

realizados

em

folha

são

devidos
antes
a

apresentação
e
assinatura
do
contrato
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recurs
ais
, o
recorrente

sustentou
que
os

descontos

são

indevidos

porque

os

contratos

juntados

divergem
do
mencionado
no
extrato
do MEUINSS,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificame
nte

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sen
tido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Contudo
, a

parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100 do CPC) e
comprovar

a

inexistência

ou

desaparec
imento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

(...) .
1. Deve ser
mantido
o
deferimento
da
justiça

gratuita
se o
impugnante

não

comprovou
que
o

impugnado

tem

condições
de
arcar
com o
pagamento
das
custas
e
despesas

processuais
.
(...)
.
(
Processo
APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015.8.01.0001, Segunda Câmara
Cível
,
Publicação
: 25/06/2018,
Julgamento
: 19 de Junho de 2018,
Relato:Regina
Ferrari)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possa

fragilizar o presunção de veracidade da declaração de hipossuficiente
.

Embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, faz alegações genéricas e
desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada,
conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

(...) 1. Cabe a impugnant
e o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada
. (Recurso Inominado nº
1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado nº 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado nº 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Ino
minado nº 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado nº 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança
n.º
1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.º 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No
presente

caso
, a
parte

recorrente
se
declaro
u

hipossuficiente
,(
ID 153724813/Pje2) e
por

ausência
de
impugnação

específica
e
provas

em

sentido

contrário
,
não

há

motivos
para a
revogação
do
referido

benefício
.

Decadência
com
dano
.

A
decadência
é
a

extinção do direito pela inércia de seu titular.

N
as
relações
de
consumo
, se
houver

vício
do
produto

ou

falha

na

prestação
do
serviço
, que
os

tornem

impróprios

ou

lhes

diminua
o valor, o
consumidor

tem
o
direito
de
escolher
entre as
alternativas
de
substituição
do
produto
,
abatimento

proporcional
do
preço
,
reexecução
do
serviço
,
ou

resolução
do
contrato
, com a
restituição
do
preço
(art. 18, § 1º, e art. 20 e
seus

incisos
, do CDC).

Esse
direito
de
escolha

deve
ser
exercido

dentro
do
prazo

decadencial
de 30
ou
90
dias
(art. 26, I e II, do CDC).

Todavia
,
qu
ando

há

danos

ao

consumidor
,
causados

por

fato
do
produto

ou
do
serviço
(art. 27 do CDC), o
direito
de
pleitear
as
consequentes

indenizações

deve
ser
exercido
no
prazo

prescricional
de
cinco

anos
.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECU
RSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL E MORAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROPAGANDA ENGANOSA. DECADÊNCIA. PRAZO NONAGESIMAL. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos
termos
do
entendimento

jurisprudencial

desta
Corte Super
ior, o
prazo

decadencial
de 90 (
noventa
)
dias
, a que
alude
o art. 26, II, do CDC,
não
se
aplica
à
pretensão

em

caso
de
indenização

por

danos

materiais
e
morais

decorrentes
de
fato
do
produto
,
devendo
ser
observado
o
prazo

quinquenal

previsto
no art. 27 do
CDC.
Precedentes
. 2.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt
no
REsp
995.064/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
18/05/2017, DJe 01/06/2017)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
além do vício do serviço que autoriza a resolução do contrato
,
houve

suspeita
de
dano
(
prejuízo

financeiro
),
situação

em
que
não
se
aplica
o
prazo

decadencial
, mas de
prescrição
.

Prescrição
.
Prazo
e
contagem
.

Conforme
estabelecido
no
artigo
189 do Código
Civil, a
prescrição

ocasiona
a
perda
da
pretensão
de
requerer

em

juízo
a
reparação
de
direito

violado

em

virtude
da
inércia
da
vítima

por

determinado
tempo.

Dependendo
da
relação

jurídica
, a
ação

indenizatória

terá

prazo

prescricional
de 3
anos
, se
relaçã
o
civil,
conforme

estabelecido
no
artigo
206, § 3º,
inciso
V, do CPC,
ou
5
anos
, se
relação
de
consumo
,
conforme

artigo
27 do CDC.

Neste
sentido
é o
entendimento

pacificado
no STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS À PERSONALIDADE - DANO EXISTENCIAL - ESPÉCIE DE DANO MORAL - PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo o
entendimento
do STJ,
prescreve

em

três

anos
a
pretensão
de
reparação
de
danos
,
nos

termos
do
ar
tigo
206, § 3º, do Código Civil,
prazo
que se
estende
, inclusive,
aos

danos

extrapatrimoniais
.
Precedentes
. 2.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt
no AREsp 1380002/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
02/04/2019, DJe 15/0
4/2019)

RECURSOS ESPECIAIS. 1. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. (...) 3. Segundo o
entendimento

pacificado

na
Segunda
Seção

deste
Tribunal, a
partir
do
julgamento

proferido
no
REsp
n. 489.895/SP, Relator o Ministro Fernando Gonç
alves, DJe de 23/4/2010,
prevalece
o
prazo

prescricional
de 5 (
cinco
)
anos

previsto
no art. 27 do CDC
em

relação

ao

prazo

vintenário
do CC/1916,
nas

ações
de
indenização

decorrentes
de
fato
do
produto

ou
do
serviço
. (...) (STJ
REsp
1732398/RJ, Rel. Ministr
o MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
22/05/2018,
REPDJe
14/06/2018, DJe 01/06/2018).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO
JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO.
DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA
CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA
CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2.
O Tribunal a quo
dirimiu
a
controvérsia

em

conformidade
com
a

orientação

firmada

nesta
Corte, no
sentido
de que, para a
contagem
do
prazo

prescricional

quinquenal

previsto
no art. 27 do CDC, o
termo

inicial
a ser
obser
vado
é a data
em
que
ocorreu
a
lesão

ou

pagamento
, o que, no
caso
dos autos, se
deu
com o
último

desconto do mútuo da conta do benefício da parte

autora
.

Incidência
da
Súmula

nº
568 do STJ,
segundo
a qual, o relator,
monocraticamente
e no Superior Tribunal
de Justiça,
poderá

dar

ou

negar

provimento

ao

recurso

quando

houver

entendimento

dominante

acerca
do
tema
. (...) 6.
Agravo

interno

não

provido
, com
imposição
de
multa
.(STJ,
AgInt
no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
26/08/2019, DJe 28/08/2019) (
grifei
)

No
caso
,
tendo

em
vista que se
trata
de
uma

relação
de
consumo
, o
prazo

prescricional

aplicável

ao

caso
é de 5 (
cinco
)
anos
,
ademais
a

discussão versa acerca de contrato de cartão de crédito

consignado
, o qual é
de
trato

sucessivo
,
pelo
que
o

termo

inicial

daquela
é o da
última

parcela
.

Portanto
,
considerando
que a
última

parcela

retratada

nos
autos é de 03/2022(ID 153724816/153724819/Pje2), nota-se que
o

lapso

prescricional

não
se
encerrou
e,
consequentemente
,
esta

ação

não
se
encontra

prescrita
, visto que
distribuída

em
08/04/2022,
ou

seja
, antes o
termo
final da
prescrição
.

Anulação
de
negócio

jurídico
.

Os

negócios

jurídicos
,
celebrados

mediante

erro
,
dolo
,
coação
,
estado
de
perigo
,
lesão

ou

fraude
contra
credores
,
segundo
o Código Civil,
são

anuláveis
(art. 171,
inciso
II).

Conforme
preconizado

pelo

artigo
138 do Código Civil,
são

anuláveis

os

negócios

jurídicos

quando
as
declarações
de
vontade

mediante

erro

substancial
que
poderia
ser
percebido

por

pessoa
de
diligência
normal.

Neste
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) 3. De
acordo
com o art. 138 do CC/02,
não
é
necessário
que
o

erro

seja

escusável

ou

justificável
para que se
dê

a

anulabilidade
do
negócio

jurídico
.
(...) (
S
TJ
REsp
1492611/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
22/08/2017, DJe 31/08/2017)

O
erro

substancial
é
aquele
que
incide

sobre

a

essência
do
negócio
que se
prática
,
sem
o qual
este

não

teria
se
realizado
.

A
propósito
:

PROCESSO CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL. NEGÓCIO JURÍDICO ANULADO POR ERRO SUBSTANCIAL. (...) 2. O
negócio

jurídico
,
na

circunstância
de
apresentar

erro

substancial
,
levando
à
parte
a
uma

noção

equivocada
do
objeto

tratado
e,
consequentemente
, a
ter

sua

vontade

viciada
,
manifestada

em

razão
do que
acreditava

estar

negociando
,
pode
ser
anulado

por

meio
da
ação

anulatória
, via
adequada

a

esse

desiderato
. (STJ
REsp
1260772/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERC
EIRA TURMA,
julgado

em
05/03/2015, DJe 16/03/2015)

Com base no conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
não

há

qualquer

prova

ou

evidência
de que
o

contrato

tenha

sido

celebrado

mediante

erro

substancial
,
tendo

em
vista que
o

contrato p ara utilização do cartão de crédito

consignado

em

folha
,
foi

devidamente

assinado
a
rogo
e
por
duas
testemunhas
.

Embora
se deva
proporcionar

ao

consumidor
a
facilitação
das
provas
de
seus

direitos
(art. 6º,
inciso
VIII do CDC), no
presente

caso
, o
ônus

pro
batório
continua com a
parte

reclamante
.
Isto
porque
a
presunção
de boa-
fé
é
princípio

geral
de
direito
,
sendo

necessário
que a
má-fé

seja

comprovada
(STJ
REsp
956943/PR)

Em que
pese
a
parte

recorrente

tenha

alegado
que
os

c
ontratos

juntados

na

defesa
,
firmados

em
14.04.2016 e 16.05.2015,
divergem
do
mencionado
no
extrato
do MEUINSS, que
tem

como

inclusão
a data 03.02.2017, a
recorrida

afirma
e
comprova
que a
contratação
do
cartão

foi

realizada

em
2015 (153724826/Pje2), e, en
tre 2016e 2019,
foram

disponibilizados

dois

saques

complementares

em

conta
de
titularidade
do
recorrente
,
nos

valores
deR$ 1.438,99 (153724827/Pje2) e de R$ R$ 295,61,
conforme

áudio

juntado
no ID153724825 pg.9/Pje2), no total de R$ 1.734,6.
Ademais
, n
o
áudio

juntado
,
ao

contrário
do que
afirma
o
recorrente
, a
atendente

explica
que se
tratava
da
disponibilização
do
dinheiro

em

conta
,
sendo

clara
a
sua

confirmação
.

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo

as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Portanto
,
conclui
-se que
inexiste

erro
,
sendo

plenamente

legitima
a
conduta
da
parte

reclamada
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, q
ue
fixo

em
R$887,90 (
oitocentos
e
oi
tenta
e
sete
reais e
noventa
centavos) (
correspondente
à 5%
sobre
o valor dacausa: R$ 17.758,0),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023